Tribunal: TJES
Processo: 5012152-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012152-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: S B BATISTA EIRELI e outros (2)

AGRAVADO: EDSON DOS SANTOS CORREA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – FRAUDE À EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DOS RECORRENTES – VIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO – REGULARIDADE DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
A colenda Segunda Câmara Cível, à unanimidade, no julgamento do agravo de instrumento de nº 5009449-29.2022.8.08.0000, reconheceu a tentativa de fraude à execução e a viabilidade de atos constritivos em desfavor dos ora recorrentes.

2.
A interposição de recurso especial não configura óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença, na medida em que o aludido recurso carece de efeito suspensivo.

3.
A decisão hostilizada somente deferiu a liberação do montante de R$ 109.055,93 (cento e nove mil e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos) aos patronos dos executados, sendo que os próprios agravantes, entendem que é devido aos exequentes/agravados a quantia de R$ 149.644,24 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

4
.
Não se pode ceifar das partes o direito de interpor recursos em face das decisões prejudiciais aos seus interesses, sendo que os recorrentes se valeram do meio processual lícito para o exercício da defesa.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
S B BATISTA EIRELI
,
SIDNEI BARBOSA BATISTA
e
JOSÉ CARLOS PIMENTEL EIRELI
em face da r. decisão (evento 31711886), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, no cumprimento de sentença registrado sob o nº 0021267-94.2014.8.08.0048, deferiu o pedido de expedição de alvará/transferência de valores aos patronos dos exequentes
EDSON DOS SANTOS CORRÊA
,
LUCAS SIDRÃO CORRÊA
e
MARLUCE DE SOUZA SIDRÃO
.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o Agravo de Instrumento sob o n° 5000983-12.2023.8.08.0000, interposto pelos executados para combater a decisão do ID 22404860, teve o seu trânsito em julgado certificado, conforme consta do malote digital contido no documento do ID 31619050
.” (evento 31711886).

Salientou que “
nos termos da manifestação dos executados (ID 27979453), há o reconhecimento de valor incontroverso
” (evento 31711886).

Nesta hipótese, considero que não merece prosperar a irresignação dos agravantes, uma vez que a colenda
Segunda Câmara Cível,

à unanimidade, no julgamento do agravo de instrumento de nº 5009449-29.2022.8.08.0000
, r
econheceu a tentativa de fraude à execução e a viabilidade de atos constritivos em desfavor dos ora recorrentes,
senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FRAUDE À EXECUÇÃO – EMPRÉSTIMO DE MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONFUSÃO PATRIMONIAL CARACTERIZADA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – PRIORIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Deve ser aplicado o princípio da confiança no juiz de direito, que está mais próximo das partes e dos fatos, na medida em que a consulta à ferramenta Sniper indica que os executados estão se valendo do auxílio dos ora agravantes para a venda de bens no estabelecimento comercial daqueles, mediante o empréstimo de máquinas de cartão de crédito, de forma a frustrar a execução. 2. O poder geral de cautela respalda a decisão de primeiro grau, porque a prática em enfoque aponta para a confusão patrimonial e a fraude à execução, sobretudo pelo fato de que o cumprimento de sentença foi deflagrado no ano de 2018 e quando sopesado que um dos executados constituiu umas das empresas individuais de responsabilidade limitada ora agravante. 3. É razoável a manutenção do ato constritivo em desfavor dos agravantes como meio de assegurar o crédito dos agravados, em particular diante da ordem de prioridade prevista no art. 835, §1º, do CPC e por conta de não se possível aferir, nesta oportunidade, se o valor do imóvel penhorado é superior ao do crédito perseguido pelos exequentes/agravados. 4. Recurso conhecido improvido. Agravo Interno prejudicado. (TJES; Agravo de Instrumento nº 5009449-29.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Sessão de Julgamento 02/05/2023, evento 4100169)

Conquanto o supracitado
decisum
colegiado ainda não tenha transitado em julgado, ante a interposição de recurso especial (evento 5196966),
não verifico óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença,
na medida em que o aludido recurso carece de efeito suspensivo.

Sobre o tema, a doutrina ensina que: “
[...] a interposição do recurso especial ou extraordinário não impede a execução provisória do julgado. Isso porque tais recursos, via de regra, não são dotados de efeito suspensivo (art. 995, CPC)
”
1
.

Ademais, percebe-se que o agravo de instrumento de nº 5000983-12.2023.8.08.0000, manejado contra a decisão que deferiu a transferência da quantia de R$ 462.737,33 (quatrocentos e sessenta mil, setecentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos) da conta da primeira recorrente para a conta dos agravados e seus patronos,
não foi conhecido por perda superveniente de objeto e pela prática de ato incompatível com a vontade de recorrer
(evento 5338943),
tendo a decisão monocrática transitado em julgado no dia 01 de agosto de 2023
(r. certidão do evento 6146426).

Acrescente-se que a
decisão hostilizada somente deferiu a liberação do montante de R$ 109.055,93 (cento e nove mil e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos) aos patronos dos executados,
sendo que os próprios agravantes, na petição do evento 27979453, entendem que
é devido aos exequentes/agravados a quantia de R$ 149.644,24 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Cumpre mencionar, ainda, que o juiz de primeiro grau corretamente determinou a remessa do feito originário à contadoria para elaboração dos cálculos com base nos termos da decisão de fls. 701/714 e para que sejam deduzidas as quantias já liberadas.

Por fim, não há que se falar na condenação dos agravantes por litigância de má-fé, já que não se pode ceifar das partes o direito de interpor recursos em face das decisões prejudiciais aos seus interesses, sendo que os recorrentes se valeram do meio processual lícito para o exercício da defesa. Nesse posicionamento:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE PRESERVADA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONSUMIDOR. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E RECUSA. DESNECESSIDADE. REGRA GERAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA [...]
3. Inexiste litigância de má fé quando a parte utiliza dos meios de defesa legalmente admitidos pelo ordenamento jurídico. Inteligência do art. 17, do CPC⁄73 e art. 81, do CPC⁄15.
(TJES, Classe: Apelação, 35120004482, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2016, Data da Publicação no Diário: 10/08/2016)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. – Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, as decisões proferidas liminarmente em agravo de instrumento passaram a ser recorríveis por agravo interno, não mais subsistindo a vedação contida no artigo 527, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, segundo a qual a decisão liminar somente seria passível de reforma quando do julgamento do agravo. Preliminar de não cabimento do recurso rejeitada. 2. – Da peça recursal extrai-se a existência de elemento discursivo nas razões aduzidas, havendo, sim, demonstração de inconformismo com a decisão objurgada. Preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade rejeitada. 3. – Não há falar em atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento quando não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
4. – A parte insatisfeita com o provimento judicial tem o direito de contra ele se insurgir por meio de recurso, não podendo esse direito ser visto como abuso, se não há provas contundentes nesse sentido.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 048169003083, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Data da Publicação no Diário: 17/02/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da; Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal – 13. ed. rev. Reform. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 604.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.